Tribunal: STJ
Processo: 5002636-50.2023.8.24.0082
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2249682 - SC(2025/0490239-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: VALQUIRIA MARIA DUARTE
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - SP303873
GUSTAVO DE JESUS MONTEIRO - SP504950
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS PRÓPRIO
DECLARADO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
DE
APROPRIAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial defensivo, absolvendo a ré da condenação pelo crime previsto no
o, II, da
art. 2
Lei no 8.137/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de demonstração do dolo de
apropriação da acusada impede a condenação pelo crime de não recolhimento de ICMS próprio
declarado, previsto no
o, II, da
art. 2
Lei no 8.137/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF exige, para a tipificação penal do não recolhimento de ICMS
próprio, a demonstração do dolo de apropriação e da contumácia na conduta do contribuinte,
conforme fixado no RHC 163.334/SC.
4. No caso, o acórdão recorrido não apontou elementos probatórios suficientes para demonstrar o
dolo de apropriação, limitando-se afirmar que a conduta foi voluntária, mas sem a comprovação
do elemento subjetivo especial exigido pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A tipificação penal do não recolhimento de ICMS próprio declarado exige a demonstração do
dolo de apropriação e da contumácia na conduta do contribuinte.
Dispositivos relevantes citados:
o, II.
Lei no 8.137/1990, art. 2
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC
Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal
163.334/SC,
Pleno, julgado em 18.12.2019; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.943.290/SC,
Quinta Turma, julgado em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
609.039/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.11.2020.
Documento eletrônico VDA55392666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a929e9d-5134-4c49-a568-01b89c14a036

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a929e9d-5134-4c49-a568-01b89c14a036

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2249682 - SC(2025/0490239-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: VALQUIRIA MARIA DUARTE
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - SP303873
GUSTAVO DE JESUS MONTEIRO - SP504950
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS PRÓPRIO
DECLARADO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
DE
APROPRIAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial defensivo, absolvendo a ré da condenação pelo crime previsto no
o, II, da
art. 2
Lei no 8.137/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de demonstração do dolo de
apropriação da acusada impede a condenação pelo crime de não recolhimento de ICMS próprio
declarado, previsto no
o, II, da
art. 2
Lei no 8.137/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF exige, para a tipificação penal do não recolhimento de ICMS
próprio, a demonstração do dolo de apropriação e da contumácia na conduta do contribuinte,
conforme fixado no RHC 163.334/SC.
4. No caso, o acórdão recorrido não apontou elementos probatórios suficientes para demonstrar o
dolo de apropriação, limitando-se afirmar que a conduta foi voluntária, mas sem a comprovação
do elemento subjetivo especial exigido pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54495519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 7d6cb243-435b-43a5-adc8-0bd1fbf7bf48

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A tipificação penal do não recolhimento de ICMS próprio declarado exige a demonstração do
dolo de apropriação e da contumácia na conduta do contribuinte.
Dispositivos relevantes citados:
o, II.
Lei no 8.137/1990, art. 2
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC
Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal
163.334/SC,
Pleno, julgado em 18.12.2019; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.943.290/SC,
Quinta Turma, julgado em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
609.039/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.11.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial defensivo, para absolver a ré (fls. 316-329).
A parte agravante aduz, em síntese, que o acórdão recorrido teria indicado elementos
suficientes do dolo de apropriação na conduta da acusada, sendo inviável a absolvição. Alega
que o STF não exige dolo específico para a condenação e que o Judiciário não poderia criar
requisito não previsto em lei para o tipo penal. Suscita também a incidência da Súmula 7/STJ.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para restabelecer a condenação.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, consoante o entendimento
firmado pelo STF, em sua composição plena, é válido o apenamento da conduta de deixar de
recolher o ICMS próprio, desde que o contribuinte o faça de forma contumaz e imbuído de um
elemento subjetivo específico: o dolo de apropriação. Eis a ementa do julgado:
"Direito penal. Recurso em Habeas Corpus. Não recolhimento do valor de ICMS
cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço. Tipicidade. 1. O contribuinte que
deixa de recolher o valor do ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço
apropria-se de valor de tributo, realizando o tipo penal do
o, II, da
art. 2
2. Em primeiro lugar, uma interpretação semântica e sistemática
Lei no 8.137/1990.
da regra penal indica a adequação típica da conduta, pois a lei não faz diferenciação
entre as espécies de sujeitos passivos tributários, exigindo apenas a cobrança do valor
Documento eletrônico VDA54495519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 7d6cb243-435b-43a5-adc8-0bd1fbf7bf48

do tributo seguida da falta de seu recolhimento aos cofres públicos. 3. Em segundo
lugar, uma interpretação histórica, a partir dos trabalhos legislativos, demonstra a
intenção do Congresso Nacional de tipificar a conduta. De igual modo, do ponto de
vista do direito comparado, constata-se não se tratar de excentricidade brasileira, pois
se encontram tipos penais assemelhados em países como Itália, Portugal e EUA. 4.
Em terceiro lugar, uma interpretação teleológica voltada à proteção da ordem
tributária e uma interpretação atenta às consequências da decisão conduzem ao
reconhecimento da tipicidade da conduta. Por um lado, a apropriação indébita do
ICMS, o tributo mais sonegado do País, gera graves danos ao erário e à livre
concorrência. Por outro lado, é virtualmente impossível que alguém seja preso por
esse delito. 5. Impõe-se, porém, uma interpretação restritiva do tipo, de modo que
somente se considera criminosa a inadimplência sistemática, contumaz, verdadeiro
modus operandi do empresário, seja para enriquecimento ilícito, para lesar a
concorrência ou para financiar as próprias atividades. 6. A caracterização do crime
depende da demonstração do dolo de apropriação, a ser apurado a partir de
circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem
tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo,
a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de ?laranjas? no quadro societário,
a falta de tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas
atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao
capital social integralizado etc. 7. Recurso desprovido. 8. Fixação da seguinte tese: O
contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o
ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do
o,
art. 2
II, da
".
Lei no 8.137/1990
(RHC n. 163.334, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
)
18/12/2019,
12/11/2020.
Neste STJ, em igual sentido, há precedentes que aplicam exatamente a
firmada
ratio
pelo STF, do que são exemplos os seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS PRÓPRIO
LEI 8.137/1990.
DECLARADO. DOLO DE APROPRIAÇÃO E CONTUMÁCIA NÃO
CONSTATADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE
RESTABELECER A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO STF NO RHC
AGRAVO REGIMENTAL
163.334/SC.
DESPROVIDO.
1. 'O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de
apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo
penal do
o, II, da
' (RHC
Rel. Ministro
art. 2
Lei no 8.137/1990
163.334/SC,
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
18/12/2019,
12/11/2020;
grifei).
2. Inexistindo demonstração, no acórdão recorrido, da contumácia e do dolo de
apropriação, é inviável o restabelecimento da condenação.
3. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA54495519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 7d6cb243-435b-43a5-adc8-0bd1fbf7bf48

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.943.290/SC,
julgado em
DJe de
)
28/9/2021,
4/10/2021.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME
TRIBUTÁRIO.
o, INCISO II, DA
AUSÊNCIA DE
ART. 2
LEI 8.137/90.
RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DE VALORES RELATIVOS AO
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE
CONTUMÁCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO TRIBUTO PARA A
DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DE APROPRIAÇÃO. INVIABILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE EVENTUAL CRISE
ECONÔMICA VIVENCIADA NO PAÍS E O NÃO RECOLHIMENTO DO
TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18/12/2019,
julgou o RHC n.
fixando a tese de que 'o contribuinte que, de forma
163.334/SC
contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do
adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do
o, II, da
art. 2
' - Informativo n. 964 do STF, divulgado em 5 de fevereiro de
Lei no 8.137/1990
2020. Prevaleceu a compreensão de que o valor do ICMS cobrado em cada operação
comercial não integra o patrimônio do comerciante; ele é apenas o depositário desse
ingresso de caixa, que, depois de devidamente compensado, deve ser recolhido aos
cofres públicos (HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
556.551/SC,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
05/05/2020,
05/08/2020)
[...]
4. Não tendo as instâncias ordinárias deliberado sobre a tese da atipicidade da
conduta por ausência de contumácia, é inviável seu exame por esta Corte, sob pena
de indevida supressão de instância.
Mas, ainda que assim não fosse, a reiteração da conduta por 12 (doze) meses
consecutivos, como ocorreu na hipótese em exame, transmite a inequívoca
compreensão da utilização do dinheiro devido ao ente estatal para manutenção das
atividades empresariais, revelando, portanto, a figura do devedor contumaz.
[...]
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
609.039/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/11/2020,
23/11/2020.
No presente caso, o acórdão recorrido contrariou essa orientação jurisprudencial,
pois não apontou nenhum elemento probatório indicativo do dolo de apropriação. A contumácia
pode até estar demonstrada no aresto, que detalhou os 25 meses de inadimplência, mas o dolo de
apropriação é elemento diverso - e, para ele, a Corte local não apontou nenhuma prova
específica. Inviável, assim, a manutenção da condenação, em contrariedade ao entendimento
firmado pelos Tribunais Superiores.
Documento eletrônico VDA54495519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 7d6cb243-435b-43a5-adc8-0bd1fbf7bf48

Os próprios trechos do acórdão recorrido transcritos pelo agravante (fls. 325-326)
confirmam essa conclusão: neles, o
se refere somente ao período de inadimplência (que,
TJ/SC
como dito, pode servir para a demonstrar a contumácia), mas nada diz de específico sobre o dolo
de apropriação. O simples fato de a inadimplência ser voluntária, afinal, não é aceito por nossa
jurisprudência para justificar a condenação, já que o STF exigiu esse elemento subjetivo
adicional (o dolo de apropriação) para a tipificação penal da conduta.
Já a alegação de desproporção entre o capital social e o valor do débito tributário não
foi detalhada pelo acórdão recorrido, que a referiu apenas genericamente, mas nem sequer fez o
cotejo entre os tais valores. Se era esse o fundamento para o reconhecimento do dolo de
apropriação, o Tribunal local deveria tê-lo examinado em maiores detalhes, o que não aconteceu.
Finalmente, não se aplica ao caso a
pois nada impede que, baseando-
Súmula 7/STJ,
se na própria fundamentação do acórdão, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela
decorrentes, o que corresponde a possível revaloração dos fatos. Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO.
REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre destacar que o exame da controvérsia prescinde do reexame
de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos,
expressamente descritos na sentença e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar
em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.
2. Com efeito, a partir da mera leitura dos elementos expressamente delineados no
acórdão objurgado, é possível aferir o equívoco cometido pelo Tribunal de origem,
que reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição, para aplicar o percentual
mínimo de aumento da reprimenda, prevista no
do Código Penal.
art. 71
[...]
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.880.036/PR,
julgado em
DJe de
)
9/12/2020,
14/12/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 7d6cb243-435b-43a5-adc8-0bd1fbf7bf48

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.249.682 / SC
Número Registro: 2025/0490239-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50026365020238240082
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALQUIRIA MARIA DUARTE
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - SP303873
GUSTAVO DE JESUS MONTEIRO - SP504950
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: VALQUIRIA MARIA DUARTE
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - SP303873
GUSTAVO DE JESUS MONTEIRO - SP504950
Documento eletrônico VDA55364225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:25
Código de Controle do Documento: d00b9b86-0219-44ed-abbe-7da59f073372

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:25
Código de Controle do Documento: d00b9b86-0219-44ed-abbe-7da59f073372